Tribunal: CARF
Processo: 10865.720909/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NULIDADE.INOCORRÊNCIA
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; e, (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE PARA SOLUÇÃO DA LIDA. INDEFERIMENTO
Será indeferido o requerimento de perícia técnica/diligência quando esta não se mostrar útil para a solução da lide.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. INSUMO DO INSUMO. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo, englobando, no caso da agroindústria, as fases agrícola e industrial.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. TRANSPORTE DE BENS E PESSOAS. FRETES INTERNOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição não cumulativa as aquisições de bens e serviços utilizados como insumos na produção, transporte de cana-de-açúcar e fretes internos e de turmas de pessoas, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. DESPESAS PARA VIABILIZAR A MÃO-DE-OBRA NO PROCESSO PRODUTIVO. IMPOSSIBILIDADE
Despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte não dão direito à crédito por expressa previsão legal.
CRÉDITO. BENS ISENTOS E TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. AQUISIÇÕES. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
CRÉDITO. MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇOS DIVERSOS APLICADOS NA PRODUÇÃO DA CANA-DE-AÇUCAR. INSUMO DO INSUMO. POSSIBILIDADE.
Dão direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas as aquisições de materiais e serviços diversos aplicados na produção da cana-de-açúcar, observados os demais requisitos da lei, desde que sejam necessários e relevantes ao processo produtivo, abarcando os setores agrícola e industrial.

Recurso Voluntário parcialmente provido

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720909/2017-18
ACÓRDÃO
3201-012.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA AÇUCAREIRA ESTER SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NULIDADE.INOCORRÊNCIA
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando,
no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa; e, (iv) quando a decisão aprecia todos
os pontos essenciais da contestação.
REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE PARA SOLUÇÃO DA LIDA. INDEFERIMENTO
Será indeferido o requerimento de perícia técnica/diligência quando esta
não se mostrar útil para a solução da lide.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NÃO
CUMULATIVIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
AGROINDÚSTRIA.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. INSUMO DO INSUMO. DIREITO
A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos
os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo,
englobando, no caso da agroindústria, as fases agrícola e industrial.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. TRANSPORTE DE
BENS E PESSOAS. FRETES INTERNOS. POSSIBILIDADE.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720909/2017-18
2
Geram direito a crédito da contribuição não cumulativa as aquisições de
bens e serviços utilizados como insumos na produção, transporte de cana-
de-açúcar e fretes internos e de turmas de pessoas, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO. DESPESAS PARA VIABILIZAR A MÃO-DE-OBRA NO PROCESSO
PRODUTIVO. IMPOSSIBILIDADE
Despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços,
tais como alimentação, vestimenta, transporte não dão direito à crédito
por expressa previsão legal.
CRÉDITO. BENS ISENTOS E TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. AQUISIÇÕES.
CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
CRÉDITO. MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇOS DIVERSOS APLICADOS NA
PRODUÇÃO DA CANA-DE-AÇUCAR. INSUMO DO INSUMO. POSSIBILIDADE.
Dão direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas as
aquisições de materiais e serviços diversos aplicados na produção da cana-
de-açúcar, observados os demais requisitos da lei, desde que sejam
necessários e relevantes ao processo produtivo, abarcando os setores
agrícola e industrial.

Recurso Voluntário parcialmente provido
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas
de créditos da contribuição não cumulativa, observados os demais requisitos da lei, em relação
aos seguintes dispêndios: (i) bens e serviços empregados na atividade agrícola para o cultivo de
cana-de-açúcar, incluídos nesse entendimento os combustíveis, lubrificantes, peças de reposição e
serviços de manutenção dos veículos e máquinas agrícolas utilizados nessa etapa, além do
transporte de cana-de-açúcar, salvo se se tratar de insumos que acarretem aumento de vida útil,
aos bens em que aplicados, superior a um ano, hipótese em que o crédito somente poderia ser
apurado com base nos encargos de depreciação; (ii) frete no transporte de bens e pessoas
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720909/2017-18
3
empregadas (“Transporte de Turmas”) no cultivo, corte e transporte da cana-de-açúcar; e (iii)
insumos da fase agrícola.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento na 8a Região Fiscal, que julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve parte do crédito
tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
1. USINA AÇUCAREIRA ESTER S/A, empresa acima identificada, apresentou Pedido
de Ressarcimento relativo a créditos de COFINS apurados no 4o trimestre de 2012,
nos termos do artigo 3o da Lei no 12.859/2013.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) -Limeira proferiu Despacho
Decisório no qual deferiu em parte o pleito do contribuinte, em razão de glosas de
créditos relativos a frete interno e vinculados à etapa anterior da atividade
produtiva.
3. O contribuinte foi intimado desta decisão em 07/12/2018 (fl. 693) e apresentou
Manifestação de Inconformidade de fls. 696/727 em 28/12/2018 (fl. 695) na qual
alega em síntese:
O despacho decisório seria nulo uma vez que fundado em premissas
equivocadas e decorrentes de mera suposição fiscal.
Após a prolação do despacho decisório, o Manifestante recebeu
novo Termo de Continuidade do Procedimento Fiscal (Doc. 02), com
o mesmo número de RPF mencionado anteriormente, o qual aponta
a continuidade da fiscalização em relação ao mesmo período de
apuração já analisado pela Fiscalização.
A Fiscalização não pode proferir despacho decisório glosando parte
do crédito pleiteado sem, ao menos, apurar a totalidade dos fatos e
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720909/2017-18
4
das operações executadas que ensejaram a apuração dos créditos
pleiteados. Não remanescem dúvidas acerca da falta de certeza por
parte da Fiscalização quanto às glosas por ela procedidas, visto que
esta ainda exige esclarecimentos necessários acerca dos créditos
apurados.
Nos moldes da Lei no 9.784/1999 a autuação fiscal deve alcançar
um grau de certeza em suas conclusões, que garanta segurança e
respeito aos direitos dos administrativos, ademais devem ser
claramente motivados.
É inquestionável que a Fiscalização não tem certeza acerca dos
fatos tecidos no despacho decisório, tanto é que procedeu à
continuidade do procedimento fiscal para melhor apuração dos
fatos geradores dos créditos apurados, até mesmo em momento
posterior à prolação da decisão.
Tal medida gera incerteza jurídica, causando uma afronta aos
princípios do processo administrativo fiscal como legalidade,
motivação, segurança jurídica e ao contraditório, além de cercear a
garantia de ampla defesa e do contraditório por impedir que o
exame de tal matéria seja analisada pela autoridade julgadora de
segunda instância.
O conceito de insumo deve considerar os critérios da essencialidade
e da relevância, sendo o rol contido no artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, meramente exemplificativo.
Suas atividades resumem-se no processo produtivo do açúcar e
etanol, onde se pode dividir em atividade rural e industrial, ou seja,
verifica-se a atividade rural na produção da cana-de-açúcar e a
industrial na transformação da cana em álcool e açúcar, sendo
ambas interdependentes para a consecução final da atividade
agroindustrial.
A essencialidade da cana-de-açúcar no processo produtivo foi
reconhecida pela Fiscalização “no presente caso, a cana-de-açúcar
não é destinada a VENDA e sim consumida pela empresa para a
produção de açúcar ou álcool”. Assim, não se pode desconsiderar os
créditos provenientes dos serviços de trato do plantio da cana-
deaçúcar, como preparo do solo e de tratos de soqueira, bem como
da manutenção e cuidados necessários para o seu devido
crescimento e colheita.
No memorial descritivo (Doc. 03), restam minuciosamente
elencadas a principais etapas de seu processo produtivo, bem como
da devida utilização dos bens declarados como “insumos” em seu
processo produtivo.
Mister ressaltar que a atividade rural da Manifestante pode ser
subdividida em fases, quais sejam: (i) adequação e preparação do
solo; (ii) plantio de cana-de-açúcar; (iii) cultivo e tratos culturais na
cana-de-açúcar; (iv) corte e carregamento; e(v) transporte.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720909/2017-18
5
Na fase industrial destacam-se as fases comuns à produção do
açúcar e do etanol, quais sejam: (i) recepção da cana-de-açúcar; (ii)
lavagem da cana; (iii) preparo da cana; (iv) extração e moagem; e
(v) geração de vapor e energia elétrica (mediante queima do bagaço
nas caldeiras).
Possui campos agrícolas para a produção da cana-de-açúcar em
região distinta de sua unidade de processamento e produção do
álcool, assim o transporte deste insumo se dá por meio da
contratação de prestadoras de serviços de transporte.
O frete em questão enquadra-se no conceito de insumo previsto no
artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02, na medida em
que se trata de serviços de transporte contratados para viabilizar a
consecução
do
processo
produtivo
desempenhado
pela
Manifestante, sendo essenciais à consecução do processo produtivo.
Saliente-se que há previsão legal para a apuração de tais créditos,
em razão do teor do art. 290, I, combinado com o art. 289, § 1o,
ambos do RIR/99, porquanto se caracterizam como custo de
produção.
Caso a Fiscalização não tivesse elementos suficientes para averiguar
a veracidade quanto a procedência dos créditos pleiteados, deveria
ter requerido à Manifestante a juntada de laudos específicos ou
qualquer outra documentação necessária para seu convencimento.
Até porque, a prolação de despacho decisório sem a devida análise
da totalidade da documentação probatória necessária para seu
convencimento obsta à Manifestante a apresentação de defesa de
maneira ampla e plena, acarretando, ainda por impedir que o
exame de tal documentação seja analisada pela autoridade
julgadora de segunda instância.
A DRF de Limeira ao proferir o despacho decisório não atingiu a
exaustão da busca pela verdade material, bem como cometeu
equívocos quando da apuração da existência dos créditos de COFINS
apurados de maneira completamente indevida.
Assim sendo, caberá ao julgador a aplicação do princípio da verdade
material, mediante a correta valoração dos fatos e dos elementos
probatórios apresentados, considerando ainda a legislação
aplicável, para a correta análise da legitimidade dos créditos objeto
do pedido de ressarcimento transmitido pela Manifestante.
A Manifestante pretende provar todo o alegado por meio das
provas documentais já acostadas ao presente processo, e ainda
outras que se façam necessárias para a comprovação do direito
aqui defendido. A possibilidade de o sujeito passivo colacionar
documentos em momento posterior decorre da aplicação de
princípios de regência do processo administrativo federal, tais como
o da finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
interesse público e eficiência, contemplados no art. 2o da Lei no
9.784/99, princípios aos quais a própria Administração Pública
Federal deve obediência.
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720909/2017-18
6
Pugna-se pela possibilidade de apresentação de novos documentos,
acaso necessário, a fim de garantir o efetivo atendimento do
princípio da verdade material, conforme exposto anteriormente.
Protesta pela realização de perícia técnica, a ser realizada no
momento processual mais oportuno.
4. O contribuinte aditou sua defesa às fls. 922/924 com o intuito de informar que o
Parecer Normativo- RFB no 5/2018 reconheceu o direito à apuração de crédito de
PIS/COFINS na aquisição de insumos necessários à elaboração dos insumos
utilizados na fase de produção dos bens vendidos pela pessoa jurídica. O
interessado acrescenta que o transporte dos insumos seriam despesas
indispensáveis ao processo produtivo.
5. É o relatório

A decisão recorrida julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
e reverteu parte das glosas efetuadas pela fiscalização, conforme ementa do Acordão no 108-
016.053 a seguir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS

Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012

DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Reputa-se nulo somente Despacho Decisório proferido por autoridade
incompetente ou com preterição ao direito de defesa.

INSUMOS.
Consideram-se insumos os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes,
que integram o processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços.

INSUMO DO INSUMO.
São também insumos os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes,
que integram o processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de
serviços e que sejam considerados insumos na produção ou fabricação de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo os
argumentos apresentados na Impugnação. Em síntese requer a Recorrente o provimento do
Recurso Voluntário para reformar o Acórdão nos seguintes pontos:
 A nulidade do Acórdão recorrido;
 Reversão integral das glosas de créditos;
 A conversão do julgamento em diligência.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720909/2017-18
7
É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
Nos autos do Mandado de Segurança 1000268-80.2025.4.01.3400, o Meritíssimo
Juiz da 4a Vara Federal Cível do Distrito Federal, em sede de Liminar, determinou a análise
conclusiva do presente Recurso Voluntário, no prazo de 30 dias.
Em atenção ao que foi decidido pelo Poder Judiciário e por ser o Recurso Voluntário
tempestivo e atender aos demais requisitos a sua admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme dito anteriormente, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra
decisão proferida pela DRJ, que reconheceu apenas parcialmente a existência de crédito tributário
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, não cumulativa, passíveis de
ressarcimento.
O requerente é uma agroindústria que tem como objeto social à produção e
comercialização da cana-de-açúcar, bioenergia, etanol e variados tipos de açúcar.
De acordo com o despacho decisório, foram efetuadas as glosas de créditos
relativos a bens utilizados no plantio de cana-de açúcar (fase agrícola) e no transporte
(manutenção dos veículos utilizados no transporte da cana-de-açúcar), por não se tratar de bens
utilizados como insumos na produção de bens destinados à venda.
Alega a fiscalização que, no presente caso, a cana-de-açúcar não é destinada a
venda e sim consumida pela empresa para a produção de açúcar ou álcool. Aduz ainda que “Note-
se que a atividade agrícola de cultivo de cana-de-açúcar em nada se confunde com a atividade de
fabricação de açúcar e de álcool, isto é, com as operações fabris das quais de fato se originam tais
mercadorias. Assim sendo, não ensejam a apuração de créditos os bens, serviços e encargos de
depreciação/amortização de máquinas e equipamentos utilizados no cultivo da cana-de-açúcar
que servirá de matéria-prima para a produção de álcool e açúcar”.
Segundo as informações apresentadas pela empresa, seu processo produtivo
agrícola e industrial consiste, resumidamente, nos seguintes termos: (i) adequação e preparação
do solo; (ii) plantio de cana-de-açúcar; (iii) cultivo e tratos culturais na cana-de-açúcar; (iv) corte e
colheita; (v) carregamento e transporte; (vi) fabricação do açúcar; e (vii) fabricação do álcool.
Verifica-se do esquema acima que o objeto social abrange uma fase agrícola
(plantio e colheita da cana) e uma fase industrial (fabricação de açúcar e álcool).
Nesse
contexto,
considerando
o
processo
produtivo
esquematicamente
apresentado acima, registra-se aqui que o conceito de produção ora adotado não se restringe à
fase industrial, abrangendo, portanto, também a fase agrícola.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720909/2017-18
8
A agroindústria, como o próprio nome está a sugerir, abrange a fase agrícola e a
industrial, tratando-se de um conjunto de atividades relacionadas à transformação em produtos
industrializados de matérias-primas provenientes da agricultura, pecuária, aquicultura ou
silvicultura.
Logo, será considerado, nesta análise, para fins de geração de créditos na não
cumulatividade das contribuições, o conceito de insumo já consolidado neste CARF, bem como no
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.221.170) e na própria Administração Pública Federal (Nota
SEI 63/18 da PGFN, Parecer Normativo Cosit 5/2018 e IN 2.121, de 15 de dezembro de 2022), cujo
alcance se define a partir da essencialidade e relevância do bem ou serviço adquirido para
utilização no processo produtivo ou na prestação de serviços.
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos argumentos de defesa presentes
no Recurso Voluntário.
Da preliminar de nulidade
A recorrente argui a nulidade da decisão decorrida por dois motivos: ausência de
motivação da decisão e impossibilidade de inovação do critério jurídico na análise do direito
creditório.
Nesse sentido, apresenta as seguintes alegações:
i.
“o v. acórdão recorrido deixou de fornecer os elementos fáticos que embasam a
convicção por ele alcançada, apresentando fundamentação legal contraditória e
insuficiente, ao passo que menciona os critérios da essencialidade e relevância,
mas faz uma digressão ao proceder com a efetiva análise de cada item com base
nas antigas disposições da IN/SRF no 247/2002 e 404/2004.”, o que fomentaria a
insegurança jurídica. E ainda:
ii.
“o Julgador a quo reconhece que bens e serviços utilizados na produção de bens
considerados insumos na elaboração de produtos destinados à venda são
considerados insumos (insumo do insumo), mas ao analisar, item por item, apenas
se baseou no documento “Anexo B” apresentado pela Autoridade Fiscal, para
confirmar se essas despesas ensejariam o direito aos créditos das contribuições,
tendo ao final concluído o seguinte:
53. As glosas mantidas no presente julgamento constam da planilha “Glosas
mantidas- DRJ”, além da planilha “Anexo A – frete interno” elaborada pela
fiscalização. As glosas revertidas decorrem da análise da descrição da
mercadoria adquirida ou do serviço prestado constante em cada uma das
notas fiscais de compra glosada pela fiscalização, descrição contida na
coluna “descrição item” na planilha “Anexo B- Setor Agrícola”.
54. Outras apurações relacionadas a essas aquisições não foram
realizadas tendo em vista que a própria fiscalização já as havia feito, por
amostragem, como as relativas à comprovação de pagamento, idoneidade
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720909/2017-18
9
das notas fiscais, comprovação do recebimento dos bens e capacidade dos
fornecedores: (G. N.)”
iii.
Já o Julgador a quo ignorou completamente o referido argumento utilizado pela
Autoridade Fiscal, e passou a analisar todos os bens e serviços, item por item, que
foram objeto da glosa perpetrada inovação do critério jurídico na análise do direito
creditório. [...] Isso demonstra que o v. acórdão recorrido promoveu verdadeira
inovação nos critérios jurídicos adotados na análise dos créditos objeto do pedido
de ressarcimento, pois num primeiro momento o PER havia sido deferido
parcialmente por não se considerar como insumos as despesas incorridas na fase
agrícola do processo produtivo da Recorrente (insumo do insumo), mas no
julgamento de 1a instância passou-se a reconhecer essa possibilidade, em vista da
disposição do art. 172, §1o, II da IN/RFB no 1911/2019.

O interessado inicia sua defesa sob a alegação da falta da análise de documentos
apresentados após protocolar a manifestação de Inconformidade, ao tempo que cita trechos de
acórdãos do CARF e de leis que tratam da nulidade do processo quando não há expressa
motivação do ato perfeito.
Pela leitura da decisão recorrida, não merecem prosperar as alegações do
interessado quanta a falta de motivação, uma vez que o julgador apresentou no decorrer de sua
decisão uma análise temporal referente ao conceito de insumo e a mudança de entendimento da
administração após a importante decisão do STJ REsp no 1.221.170 sobre o tema, além de citar
diversos atos normativos, como instruções e portarias normativas da RFB que serviram para
formar sua convicção.
Ainda neste tema, o julgador a quo faz referência expressa aos documentos trazidos
aos autos após a apresentação da Manifestação de Inconformidade e registra sua apreciação por
aquele colegiado, desmerecendo assim a tese de não apreciação de documentos alegada na
inicial.
Quanto a alegação de alteração do critério jurídico, a decisão reconheceu com base
na atual jurisprudência sobre o tema, a possibilidade de creditamento de créditos decorrentes de
bens e serviços utilizados na produção de bens considerados insumos na elaboração de produtos
destinados à venda (insumo dos insumos), rechaçando o conceito restritivo adotado pela
fiscalização ao reformar em parte a decisão, e restabelecer valores passíveis de ressarcimento.
Percebe-se que, durante toda a análise, o julgador debruça-se, assim como a
fiscalização, na amplitude do conceito de insumo expresso na norma como fundamento para o
creditamento de Pis e da Cofins, não caracterizando a mudança do entendimento por parte da
administração uma alteração do critério jurídico.
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720909/2017-18
10
Desta forma, por não se observar qualquer preterição ao direito de defesa e por ter
sido proferido por autoridade competente, afasta-se a alegação de nulidade do Despacho
Decisório.

Do mérito
I.
Crédito. Bens e serviços utilizados como insumos.
A fiscalização desconsiderou parte do crédito tributário solicitado, relacionado à
compra de bens e serviços empregados na atividade agrícola para o cultivo de cana-de-açúcar,
incluídos neste entendimento os combustíveis, lubrificantes, peças de reposição e serviços de
manutenção dos veículos e máquinas agrícolas utilizados nesta etapa e o transporte da cana-de-
açúcar.
O despacho decisório foi baseado no entendimento de que tais itens não se
enquadram como insumos, conforme definido nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004, uma vez que
não foram utilizados de forma direta na produção dos bens destinados à comercialização.
Em contraposição a essa interpretação, o voto condutor da decisão recorrida
sustenta, em síntese, que a fase agrícola é uma etapa essencial do processo produtivo. Dessa
forma, os insumos utilizados nessa fase também devem ser considerados insumos de todo o ciclo
produtivo, viabilizando a apropriação de créditos no âmbito das contribuições não cumulativas.
Entretanto, a decisão do colegiado a quo manteve a glosa referente a serviços
prestados e peças de reposição de veículo, por considerar que somente bens de reposição e
serviços necessários ao funcionamento de máquinas e equipamentos podem ser considerados
insumos.
Ressalta-se que a decisão recorrida está, em parte, alinhada com a abordagem
conceitual adotada no Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, cujos trechos relevantes para o
caso concreto são transcritos a seguir.
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018
3. INSUMO DO INSUMO
45. Outra discussão que merece ser elucidada neste Parecer Normativo versa
sobre a possibilidade de apuração de créditos das contribuições na modalidade
aquisição de insumos em relação a dispêndios necessários à produção de um bem-
insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de
serviço a terceiros (insumo do insumo).
46. Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em testilha foi a extensão do
conceito de insumos a todo o processo de produção de bens destinados à venda ou
de prestação de serviços a terceiros.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720909/2017-18
11
47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é
inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de
cada pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-
insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de
serviço a terceiros, beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios
insumos (verticalização econômica). Isso porque o insumo do insumo constitui
“elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço”, cumprindo o critério da essencialidade para enquadramento no conceito
de insumo.
48. Esta conclusão é especialmente importante neste Parecer Normativo porque
até então, sob a premissa de que somente geravam créditos os insumos do bem
destinado à venda ou do serviço prestado a terceiros, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil vinha sendo contrária à geração de créditos em relação a
dispêndios efetuados em etapas prévias à produção do bem efetivamente
destinado à venda ou à prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo).
Em outro giro, a Recorrente reafirma que as despesas estão ligadas ao cultivo, corte
e transporte da cana-de-açúcar, sendo parte do processo produtivo e ainda que:
(...) Neste contexto, consoante se infere do processo produtivo da Recorrente
acima discriminado, desde o plantio até a chegada da cana colhida na fase
industrial, são utilizados diversos veículos e máquinas agrícolas, seja para
deslocamento de insumos (sementes, adubos etc), bem como de funcionários até
os locais de plantio e monitoramento das fases do processo.
Como exemplo, na fase de adequação e preparo do solo, são utilizados veículos
automotores e tratores que contribuem para o adensamento do solo, bem como
transporte. Na fase do plantio da cana, os veículos são utilizados no transporte de
equipamentos de segurança e proteção individual dos trabalhadores rurais.
Igualmente, ao final da colheita, são utilizados caminhões canavieiros, tratores e
carretas para o deslocamento da cana da zona rural até a indústria. Ou seja, todas
as máquinas e veículos utilizados no campo – zona rural – para o preparo da cana
de açúcar, principal matéria-prima da Recorrente, são indispensáveis para que
referido insumo seja encaminhado com qualidade à indústria para transformação
em açúcar e álcool.
(...)Oportuno ressaltar que as máquinas e equipamentos que foram objeto dos
serviços de manutenção e nas quais foram utilizados os combustíveis, lubrificantes
e peças de reposição, estão todos inclusos no processo produtivo da Recorrente,
de modo que todos são maquinários essenciais e necessários na produção,
conforme testa o memorial descritivo apresentado juntamente com a
Manifestação de inconformidade.
E mais, importante deixar claro que não se trata de aumento de vida útil das
máquinas e equipamentos, mas sim de manutenção necessária para o seu efetivo
funcionamento. Nesse sentido, o CARF já decidiu que os serviços e bens utilizados
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720909/2017-18
12
na manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo
geram direito a crédito da contribuição ao PIS e da COFINS não-cumulativos.
Esta turma ordinária tem decidido que os insumos aplicados na fase agrícola da
agroindústria geram direito a crédito das contribuições não cumulativas, conforme se verifica dos
trechos de ementas a seguir transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO. Na não cumulatividade das
contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que
sejam essenciais ao processo produtivo, englobando, no caso da agroindústria,
as fases agrícola e industrial. (Acórdão no 3201-009.980, rel. Hélcio Lafetá Reis, j.
23/11/2022 – g.n.)
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
(...)
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE CANA,
AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
Havendo insumos dos insumos no processo de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das
contribuições. A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que
produz o açúcar e álcool (etanol) deve gerar crédito. (Acórdão no 3201-009.227,
rel. Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, j. 21/09/2021 – g.n.)
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
(...) CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS. SERVIÇOS E
PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. PROVA. Os serviços e bens utilizados na
manutenção de veículos, máquinas e equipamentos utilizados no processo
produtivo geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não-
cumulativos, apenas quando efetivamente comprovados com documentação
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720909/2017-18
13
hábil. (Acórdão no 3201-004.418, rel. Paulo Roberto Duarte Moreira, j.
25/05/2021 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
(...)
CRÉDITO. PEÇAS DE REPOSIÇÃO. PNEUS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
CONSERTO DE VEÍCULOS. Por se tratar de bens e serviços essenciais à atividade
de transporte de carga, os dispêndios com manutenção dos veículos geram
direito a desconto de crédito da contribuição não cumulativa, sendo que, se
acarretarem aumento de vida útil superior a um ano aos bens em que aplicados,
os créditos deverão ser calculados com base nos encargos de depreciação.
(Acórdão no 3201-008.130, rel. Hélcio Lafetá Reis, j. 24/03/2021)
Seguindo a mesma orientação, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
reconheceu, por unanimidade de votos, conforme trechos de ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
(...)
DESPESAS DA FASE AGRÍCOLA. INSUMO DO INSUMO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. A fase agrícola integra o processo de produção como um todo.
Nesse contexto, os gastos com insumos da fase agrícola - ou seja, despesas
essenciais e relevantes desta fase -, na medida em que constituem elementos
estruturais e inseparáveis do processo produtivo global, devem gerar direito ao
crédito das contribuições sociais não cumulativas - são “insumos do insumo”.
(Acordão no 9303-015.231 – CSRF / 3a Turma, j. 16/05/2024 – g.n.)
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
(...)
DESPESAS DA FASE AGRÍCOLA. INSUMO DO INSUMO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. A fase agrícola integra o processo de produção como um todo.
Nesse contexto, os gastos com insumos da fase agrícola - ou seja, despesas
essenciais e relevantes desta fase -, na medida em que constituem elementos
estruturais e inseparáveis do processo produtivo global, devem gerar direito ao
crédito das contribuições sociais não cumulativas - são “insumos do insumo”.
(Acordão no 9303-014.151 – CSRF / 3a Turma, j. 18/07/2023 – g.n.)

Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720909/2017-18
14

Nesse diapasão foi editada a recente Súmula CARF no 189, aprovada pela 3a Turma
da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em 27/06/2024:
Súmula CARF no 189
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de "insumos do insumo",
permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins
não cumulativas. Acórdãos Precedentes: 9303-014.147; 9303-014.128; 9303-
009.313
Assim, conforme demonstrado, a jurisprudência consolidada do CARF estabelece
que a caracterização de um insumo está diretamente relacionada à pertinência ou necessidade da
despesa dentro dos limites espaço-temporais do processo produtivo ou da prestação de serviços.
Nesse sentido, gastos com a compra de bens e serviços empregados na atividade
agrícola para o cultivo de cana-de-açúcar, incluídos neste entendimento os combustíveis,
lubrificantes, peças de reposição e serviços de manutenção dos veículos e máquinas agrícolas
utilizados nesta etapa e o transporte da cana-de-açúcar, são considerados insumos do insumo e
por isso geram direito ao desconto de crédito, observados os demais requisitos da lei.
Dessa forma, considerando que a glosa se baseou exclusivamente no entendimento
de que os bens e serviços utilizados na fase agrícola não se enquadrariam como insumos, voto por
reverter à glosa, observados os demais requisitos da lei.

II.
Créditos. Fretes internos. Transporte de Bens e pessoas na fase agrícola.
A fiscalização também glosou o crédito referente ao frete no transporte de bens e
pessoas empregadas (“Transporte de Turmas”) no cultivo, corte e transporte da cana-de-açúcar,
por considerar que tal dispêndio não se enquadra no conceito de insumo da produção de bens
destinados à venda.
A decisão recorrida manteve a glosa, sob o mesmo fundamento e acrescentou que
somente as despesas com fretes decorrentes da venda de bens quando o ônus for suportado pelo
vendedor, podem originar créditos de PIS/COFINS, conforme trechos abaixo transcritos:
42. A autoridade fiscal também glosou créditos informados em “outras operações
com direito a crédito” relativos a fretes internos, mais especificamente, transporte
de turmas e de produtos de propriedade da pessoa jurídica. Estas glosas constam,
em sua maioria, no “Anexo A – frete interno”.
43. Em relação aos créditos vinculados a transporte de turmas, a fiscalização
manifestou-se da seguinte forma: Em relação aos serviços de transportes de
turmas (funcionários), verifica-se que não se enquadra no conceito de insumos,
portanto, não gera crédito.
44. Esta posição está em consonância com o disposto no inciso VI do § 2o do artigo
172 da IN RFB no 1911/2019 que não considera insumos as “despesas destinadas
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720909/2017-18
15
a viabilizar a atividade da mão-de-obra empregada no processo de produção ou
fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte”.
45. Ainda dentro desse tema- fretes internos-, destaquei que a fiscalização glosou
créditos vinculados ao transporte de produtos de propriedade da pessoa jurídica,
tendo em vista que somente as despesas com frete, quando da aquisição de
insumos de terceiros, ensejaria a apuração de créditos, pois tais gastos
integrariam o custo da mercadoria adquirida.
46. O manifestante pondera que a plantação da cana-de-açúcar ocorre em local
diverso de sua unidade de processamento e produção do álcool, assim a despesa
com o transporte deste insumo, por meio da contratação de prestadoras de
serviços de transporte, deveria ser tratada como insumo, ademais tais gastos
deveriam ser considerados como custo da produção a teor do art. 290, I, c/c o art.
289, § 1o, ambos do RIR/1999.
47.
De início, importante reproduzir parte da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, por intermédio da qual a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional delimitou a extensão e o alcance do julgamento do Recurso
Especial (RESP) no 1.221.170/PR:
r) conceito de insumo tal como empregado nas Leis 10.637/02 e
10.833/03 para o fim de definir o direito (ou não) ao crédito de PIS e
COFINS dos valores incorridos na aquisição.
Resumo: o STJ decidiu que é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004,
na medida em que comprometeria a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003. Além disso, decidiu
que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem
ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
(....)
Observação 4. Ressalvam-se do entendimento firmado pelo STJ, as
vedações e limitações de creditamento previstas em lei. Destarte, as
despesas que possuem regras específicas contidas nas Leis no
10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, as quais impedem o
creditamento de PIS/COFINS, não devem ser abrangidas pelo
conceito de insumo, mesmo que, eventualmente, utilizando-se os
critérios de essencialidade e relevância ao objeto social do
contribuinte, pudesse ser defendida sua importância para o
processo produtivo.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720909/2017-18
16
48. Depreende-se do acima exposto, que nem todas as aquisições de bens e
serviços devem ser tratadas como insumo, valendo-se dos critérios da
essencialidade e relevância, mas somente aquelas que não foram abordadas pelo
legislador em normas específicas.
50. No caso concreto a despesa com frete foi tratada especificamente no inciso IX
do artigo 3o e inciso II do artigo 15, ambos da Lei no 10.833/2003, desta forma,
somente as despesas com fretes decorrentes da venda de bens, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, podem originar créditos de PIS/COFINS.
51. Ressalte-se que a despesa com frete na aquisição de bens pode originar
créditos das contribuições por compor o preço do custo da mercadoria adquirida,
hipótese que não se assemelha ao caso em tela.
Cita-se para a presente reanálise a Instrução Normativa RFB 2.121, de 15/12/2022,
especificamente em seu artigo 176, parágrafo 1o, inciso XXI, a qual demonstra o equívoco da
decisão recorrida e que aqui reproduzo:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
XX - Parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a
mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços; e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de
serviços.(g.n.)
O entendimento aplicado na decisão recorrida também está divergente deste
Colegiado, pois conforme contexto apresentado no início deste voto, esses gastos se mostram
compatíveis com o processo produtivo da Recorrente.
Sendo uma agroindústria que atua tanto na etapa agrícola quanto na industrial, o
transporte de matéria-prima, bens e trabalhadores para dentro da propriedade onde ocorre a
produção, que por muitas vezes se situa em vasta região rural, afastada de sua unidade de
processamento e produção do álcool, é essencial e deve ser considerado um serviço utilizado
como insumo, conforme o inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Além disso, esta turma ordinária já proferiu decisões reconhecendo o direito ao
crédito para o transporte de bens e pessoas na fase agrícola da agroindústria, entendendo que
esse tipo de despesa pode ser deduzido, conforme demonstrado a seguir:
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720909/2017-18
17
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
(...)
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA. LABORATÓRIO. ÓLEO DIESEL (CARTÃO REPOM).
TRANSPORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. FRETES INTERNOS. POSSIBILIDADE. Geram
direito a crédito da contribuição não cumulativa as aquisições de bens e serviços
utilizados como insumos na produção, abarcando os dispêndios com tratamento
de água, operação e manutenção de laboratório, óleo diesel (cartão Repom),
transporte de cana-de-açúcar e fretes internos, observados os demais requisitos
da lei. (Acórdão 3201-009.980, rel. Hélcio Lafetá Reis, j. 23/11/2022)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
(...)
CRÉDITOS. FRETE PARA TRANSPORTE DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS O
custo com transporte de insumo do estabelecimento produtor até o que
empregará na fabricação do produto atende os critérios de essencialidade e
relevância estabelecidos pelo STJ no REsp no 1.211.170/PR, pelo que pode ser
computado na base de cálculo dos créditos. (Acordão 3301-009.962, rel. Marcelo
Costa Marques d’Oliveira, j. 25/11/2021).

Mais uma vez, faz-se referência aqui à súmula CARF n° 189, aprovada pela 3a Turma
da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em 27/06/2024:
Súmula CARF no 189
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de "insumos do insumo",
permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins
não cumulativas. Acórdãos Precedentes: 9303-014.147; 9303-014.128; 9303-
009.313
Nesse contexto, o entendimento predominante no CARF tem sido no sentido de
que, para fins de PIS/COFINS não cumulativos, o conceito de insumos exige que bens ou serviços
sejam consumidos ao longo do processo produtivo ou da prestação de serviços e dentro dos
limites desse processo. Exceções a essa regra só ocorrem quando há previsão legal expressa, como
no caso das despesas com frete e armazenagem em operações de comercialização.
Por este motivo voto por reverter a glosa dos créditos referente a fretes de bens e
pessoas, considerados fretes internos, observados os demais requisitos da lei.

Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720909/2017-18
18
III.
Créditos. Despesas para viabilizar a mão-de-obra no processo produtivo
Sob os mesmos fundamentos foram mantidas as glosas de despesas destinadas a
viabilizar a atividade da mão-de-obra empregada no processo de produção, tais como
alimentação, transporte e vestimenta, conforme trecho abaixo:
39. Outras glosas devem ser mantidas por serem relativas a notas fiscais sem a
descrição do bem adquirido, despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão-
de-obra empregada no processo de produção, tais como alimentação, transporte
e vestimenta, nos termos do inciso VI do § 2o do artigo 172 da IN- RFB no
1911/2019, aquisições de bens e serviços que não são essenciais ou relevantes na
atividade desenvolvida pela empresa.

A requerente solicita a reanálise das despesas de alimentação, transporte e
vestimenta, com base no critério da essencialidade e sob a alegação de serem obrigatórios e
indispensáveis no processo produtivo.

Entretanto, tais despesas foram tratadas na Instrução Normativa RFB no 2.121, de
15/12/2022, especificamente em seu artigo 176, parágrafo 2o, inciso VI, o qual reproduzo:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
(...)
VI - Despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de
vida; (g.n.)

Assim, correto o entendimento da autoridade julgadora a quo, razão pela qual voto
por manter a glosa efetuada.

IV.
Créditos. Aquisições de insumos não sujeitos ao pagamento de Pis/Cofins
Seguindo o mesmo entendimento, aduz a recorrente que foram mantidas as glosas
referentes aos créditos decorrentes de insumos agrícolas (como cana-de-açúcar e cal), por se
tratar de bens tributados à alíquota zero, isenta, sem incidência ou com suspensão.
O contribuinte contesta a decisão, e inova ao alegar que, pelo princípio da não-
cumulatividade, somente não será permitido o crédito quando a operação subsequente também
não for tributada.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720909/2017-18
19
A decisão deste item pelo julgador a quo fundamenta-se nos termos do Inciso II do
§ 2o do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, e cita de forma exemplificativa a
aquisição de cana-de-açúcar e cal. Para melhor entendimento, reproduzo abaixo trecho da Lei
10.833/2003 referente à questão:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição; e (g.n.)

Assim, de forma literal, a lei vedou o direito ao crédito nas aquisições de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, é dizer, não
havendo pagamento das contribuições nas aquisições dos bens, seja para revenda seja para
utilização como insumos (insumos) na produção bens destinados à venda, não há que se falar em
descontos de créditos (creditamento) das contribuições.

Neste sentido, correto o entendimento da fiscalização e da autoridade julgadora de
primeira instância, razão pela qual voto por manter a glosa em questão, por expressa previsão
legal.

V.
Despesas Agrícolas

Pela leitura do Termo de Verificação Fiscal, elaborado pela fiscalização, depreende-
se que a glosa efetuada foi justificada exclusivamente por se tratar de insumos utilizados no setor
agrícola para a produção da cana-de-açúcar, e que por este motivo não gerariam crédito para PIS-
COFINS no sistema do regime cumulativo.
A seguir, transcrevo trechos do referido documento:

Note-se que a atividade agrícola de cultivo de cana-de-açúcar em nada se
confunde com a atividade de fabricação de açúcar e de álcool, isto é, com as
operações fabris das quais de fato se originam tais mercadorias. Assim sendo, não
ensejam a apuração de créditos os bens, serviços e encargos de depreciação de
máquinas e equipamentos utilizados no cultivo da cana-de-açúcar que servirá de
matéria-prima para a produção de álcool, açúcar e energia elétrica.

Com isso, considerando que a legislação autoriza o desconto de créditos calculados
em relação a bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, verifica-se a
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720909/2017-18
20
impossibilidade de desconto de créditos relacionados aos insumos aplicados na
produção da cana-de-açúcar consumida pela própria usina. O desconto seria
permitido somente em relação à parcela destinada à venda.

Da análise dos locais de aplicação dos insumos que geraram crédito para USINA
ESTER, percebe-se que muitos deles não se enquadram no conceito de insumo, pois
não foram aplicados diretamente no produto em fabricação destinado à venda
(açúcar, álcool e energia). Nessa linha, efetuamos a GLOSA dos créditos dos
bens/serviços e máquinas/equipamentos que foram aplicados no SETOR
AGRÍCOLA.
Esta mesma situação foi analisada no “item I – Crédito. Bens e serviços utilizados como
insumos”, deste parecer, quando ao revisitarmos o exposto na Súmula CARF no 189, resta
demonstrado que os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de "insumos do insumo",
permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas.
Neste sentido, voto por reverter a glosa em questão.

Da necessidade de conversão do julgamento em diligência

Por fim, requer o contribuinte a conversão do julgamento em diligência, com o
intuito de confirmar o alegado e o atingimento do princípio da verdade material.

Somente a autoridade que preside o processo pode determinar a realização de
perícias e diligências, caso ache necessário, não estando obrigada a deferir pedidos de dilação
probatória se os elementos constantes nos autos já lhe dão o convencimento suficiente para a
emissão da decisão.

No presente caso, não se vislumbra aqui a necessidade de realização de novas
perícias/diligências para a produção de provas, pois os elementos analisados já são suficientes
para fundamentar a manutenção ou reversão das glosas pleiteadas.

Ainda, conforme o exposto na Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado
de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Neste sentido, voto por indeferir o pedido de conversão do julgamento em
diligência.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e no mérito, dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de créditos da contribuição
não-cumulativa, observados os demais requisitos da lei, em relação aos seguintes dispêndios:
a) bens e serviços empregados na atividade agrícola para o cultivo de cana-de-
açúcar, incluídos neste entendimento os combustíveis, lubrificantes, peças de
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.335 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720909/2017-18
21
reposição e serviços de manutenção dos veículos e máquinas agrícolas utilizados
nesta etapa, além do transporte da cana-de-açúcar, salvo se tratar de insumo
que acarretem aumento de vida útil, aos bens em que aplicados, superior a um
ano, hipótese em que o crédito somente poderia ser apurado com base nos
encargos de depreciação;
b) frete no transporte de bens e pessoas empregadas (“Transporte de Turmas”) no
cultivo, corte e transporte da cana-de-açúcar;
c) insumos da fase agrícola.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 1076
DF CARF MF
Original